Tribunal: TJSP
Processo: 2394846-62.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Processo Legislativo
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
- Mandado de segurança impetrado com a pretensão de obter a nulidade do processo legislativo do Projeto de Lei no 826/2024, de autoria do Prefeito do Município de São Paulo, que tramita perante a Câmara de Vereadores da mesma cidade.
- Determinação de comprovação do recolhimento das diligências do oficial de justiça, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo - Decurso

Ementa:
- Mandado de segurança impetrado com a pretensão de obter a nulidade do processo legislativo do Projeto de Lei no 826/2024, de autoria do Prefeito do Município de São Paulo, que tramita perante a Câmara de Vereadores da mesma cidade.
- Determinação de comprovação do recolhimento das diligências do oficial de justiça, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo - Decurso do prazo, sem o devido recolhimento - Extinção do processo com fundamento no artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09, e nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I e IV, do Código de Processo Civil - Segurança denegada.